Tribunal: TJSP
Processo: 2076749-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076749-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
VALADÃO & VALADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI, é
agravado DINIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076749-29.2020.8.26.0000 -Voto no 49180
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2076749-29.2020.8.26.0000
COMARCA DE AMERICANA
AGRAVANTE: VALADÃO & VALADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MASSAS EIRELI
AGRAVADO:
DINIZ
COMÉRCIO
ATACADISTA
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
VOTO No 49.180
AÇÃO REVISIONAL - PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS
CUSTAS PARA O FINAL - REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato de compra e venda mercantil,
tirado da decisão que indeferiu pedido de justiça
gratuita, bem como para diferir recolhimento de custas,
no qual insiste a agravante.
Alude a dificuldades de pagamento do valor
de suas obrigações no vencimento pela crise econômica em
decorrência da pandemia do Covid-19, e à impossibilidade
momentânea de recolhimento das custas por estar em
processo de recuperação judicial.
Do recurso não conheceu a 22a Câmara de
Direito Privado e também a 32a Câmara de Direito Privado.
Suscitado conflito de competência, o Grupo Especial
dirimiu-o pela da 22a Câmara.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na Lei no 11.608, de 29 de dezembro de
2.003, a comprovação por meio idôneo da impossibilidade
financeira momentânea não mais constitui causa autônoma
que autorize diferir o recolhimento da taxa judiciária,
como ocorria na lei revogada (Lei n° 4.952/85, art. 4o, §
4o, V), mas, sim, premissa incidente, em caráter
exclusivo, nas ações mencionadas no art. 5o, incisos I a
IV, com os quais não se identifica a demanda. Interpreta-
se literalmente a legislação tributária em casos dessa
natureza (CTN, art. 111, inciso II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076749-29.2020.8.26.0000 -Voto no 49180
3
Portanto, sob a égide da lei de custas
atual, é absolutamente irrelevante saber se a parte
reúne, ou não, condições financeiras de recolher as
custas do processo, com vistas a poder fazê-lo depois de
satisfeita a execução, a não ser naquelas ações referidas
na própria lei, em numerus clausus.
Assim vem decidindo a Câmara (Apelação n°
991.06.054167-0, de Jundiaí, Relator Desembargador Campos
Mello, j. 17.02.11; Agravo de Instrumento n° 7.329.177-1,
de São Paulo, Relator Desembargador Roberto Bedaque, j.
15.04.09; Apelação n° 7.183.501-7, de Araraquara, relator
o subscritor, j. 09.11.08).
De resto, como bem destacou o juiz, “...em
que pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente
para
inviabilizar
a
assunção
dos
ônus
decorrentes desta demanda. Mesmo estando em recuperação
judicial, a empresa exerce atividade econômica, visando
sempre o lucro. É importante observar que a simples
presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual
pedido de recuperação judicial e falência não se revelam
suficientes
para
demonstrar
a
“impossibilidade”
no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode
ter outros bens suficientes para saldá-las”, não se
encaixando, portanto, no perfil dos que necessitam
diferir o recolhimento de custas para final.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator